Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-24.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Proferida sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, conforme preceitua o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal.

2. Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, se o réu possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade.

3. Aplicada a pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o crime de receptação, a prescrição se dá em 2 (dois) anos, no caso, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, ensejando a extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a prejudicial de mérito suscitada e declarar a extinção da punibilidade.